Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025492-79.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MAICON DOUGLAS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E POR LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL - EXAME DE LOCAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. ADEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DA OFENDIDA DE REPARAÇÃO MÍNIMA ANTE A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. PROVA DO DANO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais, no contexto da violência doméstica contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor e credibilidade, mormente quando confirmada por outras provas, especialmente pela confissão espontânea do apelante. 3. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado pelo Juízo a quo se mostra idôneo para esse fim. 4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. 6. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, porque a sua condenação teria sido baseada somente nas provas colhidas em sede inquisitorial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 4. No caso, houve intimação quanto à decisão que não admitiu o recurso especial em 17/08/2020, e o agravo em recurso especial foi interposto em 02/09/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1792155/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2021. Na hipótese, o recorrente registrou ciência do acórdão recorrido em 7/3/2022 (ID 33254918) tendo este transitado em julgado para a defesa em 22/3/2022 (ID 33771841). Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 23/3/2022 (ID 33791495), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Cabe salientar ainda que o Juízo a quo não fundamentou o decreto condenatório apenas na palavra da ofendida prestada em sede policial, mas sim em todo o conjunto probatório coligido aos autos, os quais conduzem à inegável conclusão da consumação pelo apelante do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica. Na verdade, as declarações da vítima, perante a autoridade policial, foram utilizadas pela Sentenciante como mais um elemento informativo a ser associado aos depoimentos testemunhais coesos produzidos sobre o crivo do contraditório, além da confissão espontânea do apelante. O acervo probatório constante dos autos corroborara a versão dada pela ofendida, não sendo, repita-se a única prova a fundamentar o decreto condenatório” (ID 33058598). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027